Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-32.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, pelos quais o recorrente pretende a declaração de nulidade da retenção de valores e da comissão de corretagem; declaração de nulidade do prazo de 130 (cento e trinta dias) previsto em contrato; condenação dos recorridos ao pagamento de cláusula penal.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

4. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da rescisão e condenou os recorridos a pagarem ao recorrente o valor R$ 11.472,76 (onze mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), corrigido monetariamente desde 13.11.2013 e acrescido de juros legais a partir da citação. Ademais, o Juízo sentenciante julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de indenização por lucros cessantes, ante a desistência do recorrente, bem como julgou extinto com resolução de mérito o pedido de restituição da taxa de corretagem, tendo em vista a ocorrência da prescrição.

5. O recorrente alega que o pedido de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem não teria se baseado em suposta ilicitude dessa verba, mas em razão de rescisão motivada pelo inadimplemento dos recorridos. Assim, requereu a reforma da sentença “a fim de que haja o enfrentamento real da efetiva causa de pedir e pedidos expressos relativos à inclusão da comissão de corretagem no pedido de devolução integral dos valores (...)”.

6. A despeito da argumentação apresentada pelo recorrente, o instrumento de distrato anexado ao ID 23135926 foi ajustado em 13.11.2013. Por sua vez, o contrato originário foi pactuado em 30.12.2009 (ID 23135920). Assim, independentemente da causa de pedir declinada na petição inicial, como a ação foi proposta em 17.01.2017, a pretensão do recorrente encontra-se alcançada pela prescrição, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação devidamente corrigido.